Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-35.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003045-35.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAROLINE LOUISE ALVES SILVA - CPF: 022.537.161-89 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA INFORMADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO DESPROPORCIONAL. ABUSIVIDADES RECONHECIDAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A apelante busca o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais em contrato de empréstimo com garantia de veículo, firmado em 16/11/2022, quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetiva, juros remuneratórios excessivos e tarifa de cadastro em valor superior à média de mercado, com os consequentes afastamento da mora e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada;

(
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados (4,68% a.m. e 73,13% a.a.) são abusivos em relação à taxa média de mercado (2,21% a.m.); e

(
iii
) verificar se o valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 2.000,00) é desproporcional à média de mercado (R$ 734,94), bem como se tais abusividades descaracterizam a mora da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

A capitalização diária de juros, embora prevista expressamente, é abusiva quando não informada a taxa diária correspondente, pois viola o dever de informação e o
princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 6o, III). Precedente: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14/10/2020.

Reconhecida a abusividade, a capitalização deve ser substituída pela mensal, mantendo-se a taxa de juros mensal contratada (4,68%).

Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si só, mas sua revisão é admitida quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008).

No caso concreto, a taxa contratada (4,68% a.m.) é mais que o dobro da média de mercado (2,21% a.m.), configurando onerosidade excessiva e violação à boa-fé contratual, razão pela qual deve ser limitada à taxa média de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua cobrança é admitida (Súmula 566/STJ), mas o valor de R$ 2.000,00 é manifestamente desproporcional à média de mercado (R$ 734,94), configurando vantagem exagerada (CDC, art. 51, IV). Deve ser reduzida ao valor médio divulgado pelo BACEN.

O reconhecimento de abusividades em encargos incidentes durante a normalidade contratual (capitalização, juros remuneratórios e tarifa de cadastro) descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

Diante das revisões contratuais reconhecidas, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante compensação com eventual saldo devedor apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros sem informação da taxa diária é abusiva e deve ser substituída pela capitalização mensal.

Juros remuneratórios significativamente
superiores
à taxa média de mercado configuram onerosidade excessiva e devem ser limitados ao patamar médio apurado pelo Banco Central.

É abusiva a cobrança de tarifa de cadastro em valor desproporcional à média de mercado, devendo ser reduzida a esse parâmetro.

O reconhecimento de abusividades nos encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor.

Dispositivos relevantes
citados
:
CDC
,
arts
. 2o, 3o, 6o, III, e 51, IV e §1o; CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 4.595/1964; Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14/10/2020,
DJe
29/10/2020.

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019,
DJe
05/04/2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.015.505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18/02/2019,
DJe
21/02/2019.

Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1003045-35.2025.8.11.0002

APELANTE: KAROLINE LOUISE ALVES SILVA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por KAROLINE LOUISE ALVES SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades apontadas, com
o
consequente afastamento da mora.

S
ustenta a cobrança de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa efetiva aplicada, em afronta à transparência contratual
.

Defende
a imposição de tarifa de cadastro em valor desproporcional (R$ 2.000,00), quando a média de mercado divulgada pelo BACEN era de apenas R$ 734,94.

Argumenta que os juros remuneratórios praticados no contrato (4,68% ao mês e 73,13% ao ano) são manifestamente abusivos quando comparados com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de aquisição de veículo (2,05% ao mês e 27,65% ao ano), representando uma diferença de 164,48% entre as taxas.

Por fim, requer a readequação dos juros à taxa média de mercado, a redução da tarifa de cadastro ao valor médio praticado pelo mercado, a exclusão da capitalização diária de juros, o afastamento da mora e a determinação de que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
317712362
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação de revisão de cláusula contratual
, arguindo a
abusividade
do
contrato de empréstimo com garantia de veículo automotor
firmado
com a instituição financeira requerida, no qual estariam sendo cobrados juros
exorbitantes
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de abusividades no contrato de empréstimo com garantia de veículo automotor firmado entre as partes
em 16/11/2022 (Cédula de Crédito Bancário de no
AR00135581
– id 317711929),
especificamente quanto: (i) à capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; (
ii
) aos juros remuneratórios praticados; e (
iii
) ao valor da tarifa de cadastro.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor
.

Com efeito, a parte autora, ora apelante, enquadra-se no conceito de consumidora, pois utilizou o serviço como destinatária final, enquanto a instituição financeira apelada caracteriza-se como fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

No que tange à capitalização diária de juros, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente tal forma de capitalização, conforme se depreende da cláusula 13 da Cédula de Crédito Bancário, que estabelece que "os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência, de forma capitalizada diariamente, de acordo com a legislação vigente".

Ocorre que, embora haja previsão expressa quanto à forma de capitalização (diária), o contrato não indica qual a taxa diária de juros incidente sobre a operação, limitando-se a informar as taxas mensal (4,68%) e anual (73,13%).

A jurisprudência do
STJ
, notadamente no julgamento do REsp 1.826.463/SC, firmou entendimento no sentido de que a ausência de informação acerca da taxa diária de juros, quando pactuada capitalização diária, viola o dever de informação e o princípio da boa-fé contratual.

Com efeito, o consumidor tem direito à informação clara, adequada e precisa sobre todos os aspectos do contrato, especialmente aqueles que impactam diretamente no valor da dívida, como é o caso da capitalização de juros.

A capitalização em periodicidade inferior à mensal potencializa os efeitos dos juros sobre o saldo devedor, sendo imprescindível que o consumidor tenha pleno conhecimento da taxa diária aplicada para que possa avaliar adequadamente o custo efetivo da operação.

A mera informação das taxas mensal e anual não supre a necessidade de indicação da taxa diária quando esta forma de capitalização é adotada, pois impede que o consumidor exerça o controle prévio sobre os encargos contratados, em clara violação ao disposto no art. 6o, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Nesse contexto, reconheço a abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem informar a respectiva taxa diária, determinando sua substituição pela capitalização mensal, mantendo-se a taxa mensal expressamente pactuada no contrato (4,68%).

Nesse sentido decide o
e.
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (
REsp n. 1.826.463/SC
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Assim, reconhecida a abusividade da capitalização diária dos juros, impõe-se sua substituição pela capitalização mensal, o que, por si só, já seria suficiente para descaracterizar a mora da apelante, reforçando a conclusão pela improcedência da ação de busca e apreensão.

No tocante aos juros remuneratórios, a apelante sustenta que a taxa praticada no contrato (4,68% ao mês e 73,13% ao ano) é abusiva quando comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de aquisição de veículo (2,
21
% ao mês
).
1

Destaca-se
que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)

em razão da edição da Lei da Reforma Bancária (Lei 4.595/64), recepcionada pela Constituição Federal de 1988
,
e
,
que o simples fato de a taxa pactuada ultrapassar 12% ao ano não implica, por si só, abusividade.

Desenvolvendo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Asseverou-se ainda que "o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade", devendo esta ser aferida diante das circunstâncias específicas do negócio jurídico avençado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n. o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros
dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Em
que pesem os argumentos da
recorrida
, é igualmente pacífico o entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro para aferição da eventual abusividade dos juros praticados em contratos bancários. E, embora essa taxa média não represente um limite absoluto, juros significativamente
superiores
a esse patamar podem, sim, configurar abusividade.

No caso em análise, a taxa de juros pactuada no contrato (
4,68
% ao mês
– id
317711929
) é significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período
(
16/11/2022
) e modalidade
da contratação
, apurada em 2,21% ao mês
,
sendo mais que o dobro

d
o referencial médio.

Tal disparidade configura evidente onerosidade excessiva para o consumidor, colocando-o em situação de manifesta desvantagem perante a instituição financeira.

D
iante das peculiaridades que envolvem a contratação, em especial, o tipo de operação
(
empréstimo
)
,
a garantia dada ao contrato (veículo
-
Marca: HYUNDAI
,
Modelo: TUCSON GLS 4X2 2.0 16V AT 4pt
Eta
./
Gas
. Completo
),
o valor disponibilizado, o prazo ajustado para pagamento, bem como o perfil do contratante, r
estou
configurada a abusividade alegada.

A discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, no presente caso, autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, em consonância com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Assim, merece limitação os juros remuneratórios estipulados no contrato.

Quanto à tarifa de cadastro, a apelante alega que o valor cobrado (R$ 2.000,00) é excessivo quando comparado com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (R$ 734,94).

A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, conforme entendimento consolidado na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

Contudo, a legitimidade da cobrança não afasta a necessidade de análise quanto à proporcionalidade do valor cobrado, sob pena de configuração de vantagem exagerada em detrimento do consumidor, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

No caso em análise, o valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 2.000,00) representa aproximadamente 2,72 vezes o valor médio praticado pelo mercado (R$ 734,94), conforme dados do Banco Central do Brasil, o que evidencia sua desproporcionalidade.

A discrepância significativa entre o valor cobrado e a média de mercado, sem justificativa plausível para tal diferença, caracteriza abusividade da cláusula contratual, impondo-se sua revisão para adequação ao valor médio praticado pelo mercado à época da contratação.

Assim, reconheço a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro, determinando sua redução para R$ 734,94, que corresponde à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Por fim, cumpre analisar o pedido de descaracterização da mora em razão das abusividades reconhecidas no contrato.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em análise, foram reconhecidas duas abusividades no contrato: a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária;
os juros remuneratórios e
o valor excessivo da tarifa de cadastro.

A capitalização diária sem indicação da taxa constitui encargo exigido no período da normalidade contratual que impacta diretamente no cálculo da dívida, enquadrando-se na hipótese de descaracterização da mora prevista na jurisprudência do STJ.

Os juros remuneratórios contratados expressivamente superior à média de mercado.

E, da
mesma forma, a cobrança de tarifa de cadastro em valor manifestamente superior à média de mercado também configura encargo abusivo que onera indevidamente o contrato desde sua formação.

Assim, reconhecidas abusividades nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora da apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
a) r
econhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem informar a respectiva taxa diária, determinando sua substituição pela capitalização mensal, mantendo-se a taxa mensal expressamente pactuada no contrato (4,68%);
b) Limitar os juros remuneratórios incidentes no contrato à média de mercado (2,21% ao mês) apurada para o período, modalidade e características do contrato; c) r
econhecer a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 2.000,00), determinando sua redução para R$ 734,94, que corresponde à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação;
d) d
eclarar a descaracterização da mora da apelante em razão das abusividades reconhecidas nos encargos exigidos no período da normalidade contratual;
e) d
eterminar que os valores pagos a maior sejam restituídos de forma simples, mediante compensação com eventual saldo devedor, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte
, condeno
a Instituição Financeira apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025